Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 45347368, o SINDIRETA requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a apreciação da petição de ID: 20192644 (anuência de DIMAS CANDIDO DE SOUZA). Postulou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos servidores DANIEL MOREIRA XAVIER e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Pediu a expedição das ordens de pagamento. Por fim, rogou pela fixação dos honorários da execução. Instado, o Distrito Federal informou não se opor em relação ao primeiro pleito. Quanto à atualização dos cálculos, afirmou ser necessário que o autor indique os documentos que comprovam a legitimidade dos substituídos. Assentou que as ordens de pagamento poderão ser expedidas se preenchidos os requisitos. Requereu o indeferimento dos honorários da execução por considerar que já foram fixados nos embargos à execução e no acordo celebrado. Aduziu que não cabe fixar a verba sucumbencial sobre todo o universo, “(...) dados os termos do acordo e também o fato de que os cumprimentos de sentença têm se efetuado individualmente, momento em que se deve tratar o tema de modo pontual. (...)” (ID: 47164552). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta em relação aos servidores DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO, DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS e DARCY DE OLIVEIRA PADILHA (ID: 11978572 e 44086012). O servidor DIMAS LISBOA DA ROCHA foi excluído da presente execução (ID: 11978542). O servidor DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE teve seu crédito inscrito em precatório (ID: 44112367). O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 11978535, no percentual de 20% (vinte por cento). No ID: 21598386, definiu-se pela aplicação do entendimento fixado no RE 870.947/SE. O saneamento do feito se deu no ID: 11978565. Pois bem. Prosseguem na execução os servidores DIMAS CANDIDO DE SOUZA, DANIEL MOREIRA XAVIER e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA O servidor DIMAS CANDIDO DE SOUZA optou pela expedição de precatório (ID: 20192644). No ID: 20844711, o Distrito Federal se manifestou favorável à anuência. Em consulta aos embargos n. 0017449-87.2009.807.0000, verifica-se estar pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 12933898 daqueles autos), contra o v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3.624/2005. Finalizado o julgamento do Tema 792 da repercussão geral, o processamento do recurso constitucional apresenta-se mais célere que a apresentação de desistência do recurso em relação ao anuente. Diante disso, encaminhem-se à douta Presidência os embargos n. 0017449-87.2009.807.0000, apensados a esta execução. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador